Tribunal: TJBA
Processo: 0516697-22.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516697-22.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, CAROLINE OUAIS PROFETA GOES

APELADO: ROBERTO RIBEIRO SENA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS MASCARENHAS BRANDAO, VIVIANE DOS REIS MACEDO BRANDAO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMÓVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LIZ CONSTRUÇÕES. PARCERIA COMERCIAL ESTABELECIDA. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA PARTICIPAÇÃO CLARA E ATIVA DA EMPRESA NA CONTRATAÇÃO. REJEITADA.
Conforme provas colacionadas junto com a inicial, a Liz Construções é parceira comercial da Santa Mônica Empreendimentos e Participações, também Apelante. A hipótese dos autos comporta aplicação da regra de solidariedade enunciada no art. 7º, parágrafo único, e no artigo 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pela qual, é solidária a responsabilidade dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo.

MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA DAS APELANTES COMPROVADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ART. 14, § 1º, III, DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. MORA. TERMO FINAL. DATA DO “HABITE-SE”. INDEFERIMENTO. DATA DE ENTREGA DO IMÓVEL. DATA DA CONVOCAÇÃO PARA O RECEBIMENTO DO IMÓVEL, EM 26.08.2017. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DO APELADO. INDEFERIMENTO.
Mantida a sentença, no ponto.

LUCROS CESSANTES. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. INDEFERIMENTO. PARCELA DECORRENTE DA IMPOSSIBILIDADE DE USO, GOZO E DISPOSIÇÃO DO BEM. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INDEFERIMENTO. PERCENTUAL DE 0,5% QUE ESTÁ DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA.
Mantida a sentença
, no ponto
.

DANOS MORAIS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. INDEFERIMENTO. ATRASO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS. SOFRIMENTO E ANGÚSTIA QUE SUPERAM O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL OU DISSABOR DO COTIDIANO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
.
PLEITO DE MINORAÇÃO. INDEFERIMENTO. VALOR (R$ 15.000,00) RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO DANO.
Man
tida a
sentença,
no ponto
.

CUSTAS E HONORÁRIOS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INDEFERIMENTO. DECAIMENTO MÍNIMO DOS PEDIDOS, PELOS AUTORES/APELADOS.
Mantida a sentença, no ponto
.

APELAÇÃO DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 0516697-22.2016.8.05.0080
, de
SALVADOR/
BA
, que tem como Apelantes
SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA e outros (2)
e outros

e Apelado
ROBERTO RIBEIRO SENA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, assim o fazem pelas razões adiante expostas.